Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MAIORIDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. CURSO A DISTÂNCIA. CAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. HORÁRIO DA GRADUAÇÃO COMPATÍVEL. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO.
1. A maioridade civil do alimentando não implica, por si, extinção da obrigação de prestar alimentos, pois o fundamento migra do poder familiar para a obrigação decorrente do vínculo de parentesco, embora o ônus da prova pelo alimentando.
2. A jurisprudência orienta que são devidos os alimentos ao filho que, embora maior, esteja matriculado em curso de ensino superior, até os 24 anos, presumindo a necessidade do alimentando. Acima dessa idade, a princípio, apenas em casos excepcionais, em que verificada a inaptidão de prover o próprio sustento, deve-se estender a verba alimentar.
3. No caso, à míngua de comprovação de incapacidade laboral ou impossibilidade de inserção no mercado de trabalho e considerando, do mesmo modo, que a jovem retardou o início da graduação, não há cogitar em manter a verba alimentícia, devendo a alimentanda buscar meios para se sustentar.
4. Apelação conhecida e não provida.